Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-45.2017.8.11.0014
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA

TEMPORÁRIA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

NÚMERO

ÚNICO
:

0000287-45.2017.8.11.0014

CLASSE:

REMESSA

NECESSÁRIA

CÍVEL

(199)

ASSUNTO:

[ICMS/

IMPOSTO

SOBRE

CIRCULAÇÃO

DE

MERCADORIAS]

RELATOR:

DES(A).

LUIZ

OCTAVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

TURMA

JULGADORA:

[DES(A).

LUIZ

OCTAVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO,

DES(A).

GILBERTO

LOPES

BUSSIKI,

DES(A).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO]

PARTE(S):

[M.A.V.

MIYAMOTO

&

CIA

LTDA

-

CNPJ:

01.334.449/0001-59

(JUIZO

RECORRENTE),

MARCO

AURELIO

MESTRE

MEDEIROS

-

CPF:

025.388.801-81

(ADVOGADO),

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

(RECORRIDO),

CASA

CIVIL

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

03.507.415/0007-30

(REPRESENTANTE),

ENERGISA

MATO

GROSSO

DISTRIBUIDORA

DE

ENERGIA

S.A

-

CNPJ:

03.467.321/0001-99

(RECORRIDO),

ENERGISA

MATO

GROSSO

DISTRIBUIDORA

DE

ENERGIA

S.A

-

CNPJ:

03.467.321/0001-99

(REPRESENTANTE),

DENNER

DE

BARROS

E

MASCARENHAS

BARBOSA

-

CPF:

568.962.041-68

(ADVOGADO),

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

03.507.415/0020-07

(RECORRIDO),

MINISTERIO

PUBLICO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

-

CNPJ:

14.921.092/0001-57

(CUSTOS

LEGIS),

JUÍZO

DA

2ª

VARA

CÍVEL

DA

COMARCA

DE

POXORÉU

(JUIZO

RECORRENTE),

M.A.V.

MIYAMOTO

&

CIA

LTDA

-

CNPJ:

01.334.449/0001-59

(RECORRIDO),

MARCO

AURELIO

MESTRE

MEDEIROS

-

CPF:

025.388.801-81

(ADVOGADO)]

A

C

Ó

R

D

Ã

O

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos

em

epígrafe,

a

CÂMARA

TEMPORÁRIA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

de

Mato

Grosso,

sob

a

Presidência

Des(a).

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO,

por

meio

da

Turma

Julgadora,

proferiu

a

seguinte

decisão:

POR

UNANIMIDADE,

RATIFICOU

A

SENTENÇA,

EM

DISSONÂNCIA

COM

O

PARECER

ORAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO

TRIBUTÁRIO.

REMESSA

NECESSÁRIA.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ENERGIA

ELÉTRICA.

ICMS.

INCLUSÃO

DA

TUST

E

TUSD

NA

BASE

DE

CÁLCULO.

LEGALIDADE

DA

COBRANÇA.

MODULAÇÃO

DOS

EFEITOS

PARA

DEMANDAS

COM

DECISÃO

JUDICIAL

FAVORÁVEL

ATÉ

27.03.2017

E

AINDA

VIGENTE

NA

DATA

DA

PUBLICAÇÃO

DO

ACÓRDÃO

DE

JULGAMENTO

DO

RESP

1.163.020/RS

(TEMA

986/STJ).

SENTENÇA

RETIFICADA.

ORDEM

DENEGADA.

I.

Caso

em

exame

1.

Remessa

Necessária

de

Sentença

que

concedeu

a

segurança

pleiteada

em

favor

da

empresa

M.A.V.

Miyamoto

&

Cia

Ltda,

determinando

que

a

autoridade

impetrada

se

abstivesse

de

incluir

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD)

e

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST)

na

base

de

cálculo

do

ICMS

incidente

sobre

a

energia

elétrica

consumida

na

unidade

consumidora

nº

6/2060469-0.

II.

Questão

em

discussão

2.

A

controvérsia

reside

em

determinar

se

a

TUST

e

a

TUSD

devem

integrar

a

base

de

cálculo

do

ICMS

incidente

sobre

o

consumo

de

energia

elétrica,

considerando

a

modulação

dos

efeitos

estabelecida

pelo

STJ

no

Tema

986.

III.

Razões

de

decidir

3.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça,

no

julgamento

do

REsp

1.163.020/RS

(Tema

986),

fixou

a

tese

de

que

a

TUST

e

a

TUSD,

quando

cobradas

diretamente

ao

consumidor

final,

integram

a

base

de

cálculo

do

ICMS

sobre

a

operação

de

fornecimento

de

energia

elétrica.

4.

No

presente

caso,

a

liminar

foi

concedida

após

27/03/2017,

data

estabelecida

para

a

modulação

dos

efeitos

do

referido

julgamento,

o

que

afasta

o

direito

da

parte

impetrante

de

excluir

a

TUST

e

a

TUSD

da

base

de

cálculo

do

imposto.

IV.

Dispositivo

e

tese

5.

Sentença

retificada

em

remessa

necessária.

Liminar

revogada.

Mandado

de

Segurança

Denegado.

Tese

de

julgamento:

"A

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST)

e

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD),

quando

cobradas

diretamente

ao

consumidor

final,

integram

a

base

de

cálculo

do

ICMS

incidente

sobre

o

fornecimento

de

energia

elétrica."

Dispositivos

relevantes

citados:

LC

87/1996,

art.

13,

§

1º,

II,

“a”;

CPC/2015,

art.

927,

III.

Jurisprudência

relevante

citada:

STJ,

REsp

1.163.020/RS

(Tema

986);

TJMT,

N.U

0037780-77.2014.8.11.0041,

Rel.

Des.

Rodrigo

Roberto

Curvo,

j.

31/07/
2024

.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de

Remessa

Necessária

de

Sentença

proferida

pelo

juízo

da

2ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Poxoréu,

nos

autos

do

Mandado

de

Segurança

nº

000287-45.2017.8.11.0014,

impetrado

por

M.A.V.

MIYAMOTO

&

CIA

LTDA

contra

suposto

ato

ilegal

do

SUPERINTENDENTE

ADJUNTO

DE

FISCALIZAÇÃO

FAZENDÁRIA

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

e

ENERGISA

S/A
,

que

concedeu

a

segurança

para

declarar

a

ilegalidade

da

cobrança

do

ICMS

incidente

sobre

a

TUSD

e

TUST,

determinando

que

a

autoridade

impetrada

se

abstenha

de

exigir

o

pagamento

de

ICMS

calculado

sobre

a

Tarifa

de

Uso

de

Sistema

de

Distribuição

e

Tarifa

de

Uso

de

Sistema

de

Transmissão

de

Energia

Elétrica

referente

à

Unidade

Consumidora

nº

6/2060469-0.

Por

fim,

julgou

extinto

o

processo

com

resolução

de

mérito,

nos

termos

do

artigo

487,

inciso

I

do

Código

de

Processo

Civil.

(id.

168972896,

págs.

144/150).

Não

houve

interposição

de

recursos

voluntários

(id.

168972915).

A

d.

Procuradoria-Geral

de

Justiça

manifestou-se

pelo

sobrestamento

do

recurso

(id.

171016682).

É

o

relatório.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR.
WAGNER CESAR FACHONE
(PROMO
TOR
DE JUSTIÇA)

Senhora Presidente,

Faço a retificação do parecer escrito dos processos
0000287-45.2017.8.11.0014
e
1007981-98.2016.8.11.0041
,
pautados com os números de ordem de 18 e 68, respectivamente.

Ambos tratam da mesma matéria, que é referente à incidência ou não do ICMS no cálculo da energia elétrica, especificamente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Recentemente, houve uma alteração no entendimento sobre o tema, consolidada no Tema 986 do STJ, que uniformizou a interpretação quanto à incidência do ICMS sobre essas tarifas de transmissão e distribuição.

Os pareceres emitidos anteriormente
,
seguiam um entendimento diverso
, que imperavam
à época
Contudo, com essa recente decisão, o Ministério Público retifica seus pareceres para se adequar ao entendimento
atual
do Tema 986, ou seja, reconhecendo que deve incidir ICMS sobre essas tarifas a partir do acórdão, com efeito
ex
nunc.

Os pareceres
preferidos nos autos retro mencionados
são antigos e, diante da decisão mais recente que uniformiza o entendimento, ratifico essa alteração
.

É o parecer oral.

V

O

T

O

EXMO.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Conforme

relatado,

cuida-se

de

Ação

Mandamental,

a

qual

teve

trâmite

perante

a

2ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Poxoréu,

impetrada

pela

empresa

M.A.V.

Miyamoto

&

Cia

Ltda

contra

ato

do

SUPERINTENDENTE

ADJUNTO

DE

FISCALIZÇÃO

FAZENDÁRIA

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

e

ENERGISA

S/A
,

que

concedeu

a

segurança

vindicada

para

determinar

que

a

autoridade

impetrada

se

abstenha

de

lançar

o

ICMS

sobre

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD),

e

Tarifa

de

uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST),

referente

à

unidade

consumidora

n.

6/2060469-0.

Em

15

de

fevereiro

de

2017,

a

empresa

M.A.V.

Miyamoto

&

Cia

Ltda

ajuizou

a

presente

ação

solicitando

a

concessão

de

medida

liminar

para

que

a

autoridade

coatora

fosse

impedida

de

exigir

o

pagamento

do

ICMS

sobre

as

tarifas

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD)

e

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST),

cobradas

na

fatura

de

energia

elétrica

da

Unidade

Consumidora

nº

6/2060469-0.

No

mérito,

a

empresa

requereu

que

essa

limitação

fosse

confirmada

de

forma

definitiva.

O

pedido

liminar

foi

deferido,

determinando

que

a

autoridade

impetrada

se

abstivesse

de

cobrar

o

ICMS

sobre

a

TUSD

da

referida

unidade

consumidora,

conforme

decisão

registrada

no

documento

id

168972896,

págs.

44/47.

Sobreveio

sentença

que,

concedeu

a

segurança

vindicada,

julgando

procedente

o

pedido

inicial.

Decisão

proferida

em

04.08.2020

para

sobrestar

o

feito

até

decisão

final

no

REsp.

nº

1.163/020/RS

–

pág.

230.

Desse

modo,

tratando-se

de

sentença

sujeita

ao

duplo

grau

de

jurisdição,

os

autos

foram

remetidos

a

esse

Relator.

Vislumbra-se

nos

autos

que

a

controvérsia

reside

na

legalidade

ou

ilegalidade

da

cobrança

de

ICMS

sob

o

valor

correspondente

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD)

ou

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST)

da

Unidade

Consumidora

da

parte

impetrante.

Pois

bem.

É

certo

que,

a

base

de

cálculo

do

ICMS

deve

incluir

todos

os

custos

incorridos

para

o

consumo

da

energia

elétrica,

o

que

abrange

também

as

tarifas

de

uso

do

sistema

de

transmissão

e

distribuição

neste

caso,

uma

vez

que

todas

as

etapas

compõem

o

preço

final

da

operação.

Sem

maiores

delongas,

em

observância

ao

art.

927,

III,

do

CPC,

do

julgamento

do

Tema

986
,

o

STJ

estabeleceu

que

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST)

e

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD),

quando

lançadas

na

fatura

de

energia

elétrica

como

encargo

a

ser

suportado

diretamente

pelo

contribuinte,

integram

a

base

de

cálculo

do

ICMS

incidente

sobre

a

operação.

Restou

fixada

a

seguinte

tese:

“A

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST)

e/ou

a

Tarifa

de

Uso

de

Distribuição

(TUSD),

quando

lançada

na

fatura

de

energia

elétrica,

como

encargo

a

ser

suportado

diretamente

pelo

consumidor

final

(seja

ele

livre

ou

cativo),

integra,

para

os

fins

do

art.

13,

§

1º,

II,

'a',

da

LC

87/1996,

a

base

de

cálculo

do

ICMS.”

Portanto,

diante

da

impossibilidade

separação

das

fases

de

geração,

transmissão

e

distribuição

de

energia

elétrica,

todas

as

etapas

devem

compor

o

preço

final

da

operação

e,

por

corolário,

a

base

de

cálculo

do

ICMS.

Assim,

o

TUST

e

TUSD

integram

a

base

de

cálculo

do

ICMS

quando

lançadas

na

fatura

de

energia

elétrica

como

encargo

a

ser

suportado

diretamente

pelo

contribuinte.

No

entanto,

o

referido

julgamento

realizou

a

modulação

dos

efeitos

para

manter

a

exclusão

da

TUST/TUSD

da

base

de

cálculo

do

ICMS

a

consumidores

que

obtiveram

decisão

judicial

favorável

antes

de

27/03/2017
,

desde

que

essa

decisão

ainda

esteja

vigente,

nos

termos

da

modulação

dos

efeitos,

in

verbis
:

“1.

Considerando

que

até

o

julgamento

do

REsp

1.163.020/RS

-

que

promoveu

mudança

na

jurisprudência

da

Primeira

Turma

a

orientação

das

Turmas

que

compõem

a

Seção

de

Direito

Público

do

STJ

era,

s.m.j.,

toda

favorável

ao

contribuinte

do

ICMS

nas

operações

de

energia

elétrica,

proponho,

com

base

no

art.

927,

§

3º,

do

CPC,

a

modulação

dos

efeitos,

a

incidir

exclusivamente

em

favor

dos

consumidores

que,

até

27.3.2017-data

de

publicação

do

acórdão

proferido

julgamento

do

REsp

1.163.020/RS-,

hajam

sido

beneficiados

por

decisões

que

tenham

deferido

a

antecipação

de

tutela,

desde

que

elas

(as

decisões

provisórias)

se

encontrem

ainda

vigentes,

para,

independente

de

depósito

judicial,

autorizar

o

recolhimento

do

ICMS

sem

a

inclusão

da

TUST/TUSD

na

base

de

cálculo.

Note-se

que

mesmo

estes

contribuintes

submetem-se

ao

pagamento

do

ICMS,

observando

na

base

de

cálculo

a

inclusão

da

TUST

e

TUSD,

a

partir

da

publicação

do

presente

acórdão-aplicável
,

quanto

aos

contribuintes

com

decisões

favoráveis

transitadas

em

julgado,

o

disposto

adiante,

ao

final.

2.

A

modulação

aqui

proposta,

portanto,

não

beneficia

contribuintes

nas

seguintes

condições:

a)

sem

ajuizamento

de

demanda

judicial;

b)

com

ajuizamento

de

demanda

judicial,

mas

na

qual

inexista

Tutela

de

Urgência

ou

de

Evidência

(ou

cuja

tutela

outrora

concedida

não

mais

se

encontre

vigente,

por

ter

sido

cassada

ou

reformada);

c)

com

ajuizamento

de

demanda

judicial,

na

qual

a

Tutela

de

Urgência

ou

Evidência

tenha

sido

condicionada

à

realização

de

depósito

judicial;

e

d)

com

ajuizamento

de

demanda

judicial,

na

qual

a

Tutela

de

Urgência

ou

Evidência

tenha

sido

concedida

após

27.3.2017.

3.

Em

relação

às

demandas

transitadas

em

julgado

com

decisão

favorável

ao

contribuinte,

eventual

modificação

está

sujeita

à

análise

individual

(caso

a

caso),

mediante

utilização,

quando

possível,

da

via

processual

adequada.”

(Destaquei)

No

caso,

a

liminar

foi

concedida

em

16/01/2022,

ou

seja,

depois

de

27/03/2017
,

razão

pela

qual

não

se

aplicam

os

efeitos

da

modulação.

Nesse

sentido

já

decidiu

esse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça,

verbis
:

“EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

–

MANDADO

DE

SEGURANÇA

–

TRIBUTÁRIO

–

ICMS

–

ENERGIA

ELÉTRICA

–

INCLUSÃO

DA

TUST

E

TUSD

NA

BASE

DE

CÁLCULO

–

OMISSÃO

VERIFICADA

–

JULGAMENTO

DESFAVORÁVEL

APÓS

AFETAÇÃO

DA

CONTROVÉRSIA

E

DETERMINAÇÃO

DE

SOBRESTAMENTO

DOS

FEITOS

PENDENTES

PELO

STJ

–

NECESSIDADE

DE

OBSERVÂNCIA

À

TESE

FIXADA

NO

TEMA

986

DO

STJ

–

LEGALIDADE

DA

COBRANÇA

–

MODULAÇÃO

DOS

EFEITOS

–

EMBARGOS

ACOLHIDOS.

1.

Os

embargos

de

declaração

são

cabíveis

quando

houver

no

acórdão

obscuridade,

omissão,

contradição

ou

erro

material,

consoante

disposição

do

artigo

1.022

do

CPC.

2.

A

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Transmissão

(TUST)

e

a

Tarifa

de

Uso

do

Sistema

de

Distribuição

(TUSD),

quando

lançadas

na

fatura

de

energia

elétrica

como

encargo

a

ser

suportado

diretamente

pelo

contribuinte,

integram

a

base

de

cálculo

do

ICMS

incidente

sobre

a

operação,

conforme

tese

firmada

pelo

Superior

Tribunal

de

Justiça

no

Tema

986.

3.

A

modulação

dos

efeitos

do

julgamento

pelo

STJ

determina

que

a

exclusão

da

TUST/TUSD

da

base

de

cálculo

do

ICMS

somente

é

aplicável

a

consumidores

que

obtiveram

decisão

judicial

favorável

antes

de

27/03/2017,

desde

que

essa

decisão

ainda

esteja

vigente,

nos

termos

da

modulação

dos

efeitos.

4.

Embargos

acolhidos.”

(N.U

0037780-77.2014.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

RODRIGO

ROBERTO

CURVO,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

31/07/2024,

Publicado

no

DJE

31/07/2024).

(Destaquei)

Desse

modo,

a

sentença

deve

ser

retificada

para

o

fim

de

se

denegar

a

ordem

ao

mandado

de

segurança
,

eis

que

o

STJ

declarou

legal

a

inclusão

da

TUST

e

da

TUSD

na

base

de

cálculo

do

ICMS,

incidentes

sobre

a

fatura

de

energia

elétrica.

Ante

o

exposto,

RETIFICO

A

SENTENÇA,

para

determinar

a

revogação

da

medida

liminar

e

confirmar

a

legalidade

da

cobrança

com

inclusão

da

TUSD

e/ou

TUST

na

base

de

cálculo

do

ICMS

nas

faturas

de

energia

elétrica

referente

à

unidade

consumidora

apontada

pela

parte

impetrante.

É

como

voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1º VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(
2ª
VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data

da

sessão:

Cuiabá-MT,

29/10/2024